Tribunal: TJSP
Processo: 2138674-60.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
VOTO No 29302

TUTELA DE URGÊNCIA. Natureza antecipada. "FIES SOCIAL". Instituição de ensino que arcaria com as parcelas do FIES do aluno caso atendidos determinadas requisitos. Inadimplência. Decisão agravada que determinou o pagamento das mensalidades pela instituição de ensino e pelo Banco Agravante. Legitimidade passiva. Ocorrência. Instituição financeira que é representante do Fundo

Ementa:
VOTO No 29302

TUTELA DE URGÊNCIA. Natureza antecipada. "FIES SOCIAL". Instituição de ensino que arcaria com as parcelas do FIES do aluno caso atendidos determinadas requisitos. Inadimplência. Decisão agravada que determinou o pagamento das mensalidades pela instituição de ensino e pelo Banco Agravante. Legitimidade passiva. Ocorrência. Instituição financeira que é representante do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE. Contratos coligados de prestação de serviços educacionais e de financiamento estudantil. Precedentes. Documentos acostados aos autos que evidenciam a probabilidade do direito. Perigo de dano evidente. Medida não irreversível. Presença dos requisitos do art. 300, caput, do NCPC. Decisão mantida. Agravante, contudo, que não deve ser condenado ao pagamento do FIES, mas apenas a se abster de cobrar o financiamento estudantil da Agravada. Decisão reformada neste ponto. Multa cominatória. Pretensão de extinção ou minoração das astreintes. Decisão que fixou multa cominatória como medida de apoio ao cumprimento de ordem judicial. Arts. 536, § 1o e 537 do NCPC e 84, §§ 4o e 5o, do CDC. Manutenção da multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais). Razoabilidade. Determinação judicial de baixa complexidade. Decisão reformada em parte, apenas para estabelecer o limite à penalidade de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000246934
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2138674-60.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
DO BRASIL S/A, é agravada GRAZIELLI LAURINDO POLETI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U. Declara voto 3o Desembargador., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente sem voto), SANDRA GALHARDO ESTEVES E CASTRO FIGLIOLIA.
São Paulo, 8 de abril de 2020.
TASSO DUARTE DE MELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2138674-60.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO - 9a VARA CÍVEL CENTRAL
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADA: GRAZIELLI LAURINDO POLETI
INTERESSADO: SIPES SOCIEDADE INTERAMERICANA DE PESQUISA E
ENSINO SUPERIOR LTDA. (FAPPES)
VOTO No 29302
TUTELA DE URGÊNCIA. Natureza antecipada. “FIES
SOCIAL”. Instituição de ensino que arcaria com as parcelas do
FIES do aluno caso atendidos determinadas requisitos.
Inadimplência. Decisão agravada que determinou o pagamento
das mensalidades pela instituição de ensino e pelo Banco
Agravante. Legitimidade passiva. Ocorrência. Instituição
financeira que é representante do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação FNDE. Contratos coligados
de prestação de serviços educacionais e de financiamento
estudantil. Precedentes. Documentos acostados aos autos que
evidenciam a probabilidade do direito. Perigo de dano
evidente. Medida não irreversível. Presença dos requisitos do
art. 300, caput, do NCPC. Decisão mantida. Agravante,
contudo, que não deve ser condenado ao pagamento do FIES,
mas apenas a se abster de cobrar o financiamento estudantil da
Agravada. Decisão reformada neste ponto. Multa cominatória.
Pretensão de extinção ou minoração das astreintes. Decisão que
fixou multa cominatória como medida de apoio ao
cumprimento de ordem judicial. Arts. 536, § 1o e 537 do NCPC
e 84, §§ 4o e 5o, do CDC. Manutenção da multa diária de R$
1.000,00 (mil reais). Razoabilidade. Determinação judicial de
baixa complexidade. Decisão reformada em parte, apenas para
estabelecer o limite à penalidade de R$ 10.000,00 (dez mil
reais).
Recurso provido em parte.
Trata-se de agravo de instrumento (fls. 01/12) interposto
por BANCO DO BRASIL S/A, nos autos da ação de obrigação de fazer c.c.
reparação de danos morais ajuizada por GRAZIELLI LAURINDO POLETI,
contra a r. decisão (fls. 15/16) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9a Vara
Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo, Dr. Rodrigo Galvão Medina,
que deferiu a tutela de urgência requerida para determinar às Rés que efetuem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o pagamento de todas as parcelas vencidas e vincendas do contrato de
financiamento - FIES, pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).
Sustenta o Agravante, em suma: (i) ilegitimidade passiva,
por ser mero mandatário do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
(FNDE); (ii) a Agravada teria ciência das exigências para que o financiamento
continuasse válido, desde o início da contratação; (iii) ausentes os requisitos
autorizadores à concessão da tutela de urgência; (iv) a multa arbitrada geraria
enriquecimento sem causa à Agravada; (v) necessidade de revogação,
redução ou limitação da multa, observados os princípios da proporcionalidade
e da razoabilidade.
Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o
provimento do recurso para reformar a r. decisão que deferiu a tutela de
urgência.
Negou-se a antecipação dos efeitos da tutela recursal (fls.
19/20).
Resposta às fls. 23/29.
É o relatório.
Dos fatos
A Agravada graduou-se em administração na FAPPES
Faculdade Paulista de Pesquisa e Ensino Superior e aderiu ao benefício
denominado “FIES SOCIAL”.
Em razão deste benefício, a FAPPES assumiria as
parcelas do FIES se a Agravada (a) permanecesse aluno daquela instituição
de ensino e (b) participasse, a cada quinze dias, de alguma atividade social.
A FAPPES, contudo, não assumiu o pagamento das
parcelas do FIES, atrasando os repasses.
A Agravada, então, ajuizou ação de obrigação de fazer
c.c. reparação de danos morais e requereu a concessão de tutela provisória de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
urgência “para que a Ré seja compelida a cumprir estritamente
com a sua obrigação contratual, pagando todas as parcelas
vencidas e vincendas do contrato de financiamento FIES”
(fl. 14 dos autos de origem).
Sobreveio, então, a r. decisão agravada que concedeu a
tutela provisória de urgência.
Da legitimidade passiva.
O Agravante sustenta (a) ilegitimidade passiva, por ser
mero mandatário do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
(FNDE) e (b) a Agravada teria ciência das exigências para que o financiamento
continuasse válido, desde o início da contratação.
Não lhe assiste razão.
A hipótese dos autos envolve contratos coligados, que
compõem a mesma operação econômica e não subsistem isoladamente. Em
outras palavras, a adesão à oferta “FIES SOCIAL” para a prestação de
serviços educacionais envolve a contratação de financiamento estudantil
(FIES), o que demonstra o vínculo de dependência recíproca.
Nesse sentido, a lição de Arnaldo Rizzardo:
“Na união ou coligação de contratos, um depende do
outro, de tal modo que, formado separadamente, é
desinteressante o negócio. Tornam-se coligados
porque são viáveis para as partes, desde que
celebrados para a realização de uma idêntica
atividade, ou para a consecução de um mesmo bem.”
(Contratos. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 81,
destacou-se)
Não bastasse, o contrato de financiamento estudantil foi
firmado pelo Agravante representante do Fundo Nacional de Desenvolvimento
da Educação FNDE (fls. 50/63 dos autos de origem), do que se extrai a sua
legitimidade passiva.
Nesse sentido, os precedentes deste E. Tribunal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade
cumulada com indenização por danos morais. Contrato
de
financiamento

FIES.
Preliminar
de
ilegitimidade passiva afastada. O Banco do Brasil
possui legitimidade para figurar no polo passivo
desta demanda, pois o contrato objeto do feito foi
por ele celebrado como representante do fundo
nacional de desenvolvimento da educação
FNDE.
(...)”
(TJSP,
24a
Câmara
de
Direito
Privado,
Ap
1000601-62.2016.8.26.0443, Rel. Des. Jonize Sacchi
de Oliveira, unânime, j. 26.10.16, destacou-se)
“Obrigação de fazer c.c. indenização por dano
moral.
Financiamento
estudantil
(FIES).
Ilegitimidade passiva. Preliminar rejeitada. Banco.
Agente financeiro, a quem incumbe proceder ao
aditamento do contrato. Recurso do banco não
provido. (...)”
(TJSP,
38a
Câmara
de
Direito
Privado,
Ap
1000652-30.2016.8.26.0037,
Rel.
Des.
Fernando
Sastre Redondo, unânime, j. 20.07.16, destacou-se)
“Preliminares de incompetência absoluta da justiça
estadual
e
ilegitimidade
passiva.
Inovação
recursal. Inocorrência. Matérias de ordem pública
que não se sujeitam à preclusão e podem ser
alegadas em qualquer tempo e grau de jurisdição. O
Banco do Brasil possui legitimidade para figurar no
polo passivo desta demanda, pois o contrato objeto
do feito foi por ele celebrado como representante
do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
FNDE. (...)”
(TJSP,
18a
Câmara
de
Direito
Privado,
Ap
1003284-82.2014.8.26.0236, Rel. Des. Helio Faria,
unânime, j. 14.06.16, destacou-se)
O Agravante, portanto, ostenta legitimidade passiva para
figurar no polo passivo desta demanda, pois responde solidariamente pelo
inadimplemento da FAPPES.
O recurso não provido.
Da tutela de urgência e da multa cominatória.
O Agravante sustenta (a) a ausência dos requisitos
autorizadores à concessão da tutela de urgência; (b) a multa arbitrada geraria
enriquecimento sem causa à Agravada; e (c) necessidade de revogação,
redução ou limitação da multa, observados os princípios da proporcionalidade
e da razoabilidade.
Assiste-lhe razão em parte.
A antecipação dos efeitos da tutela exige (a) a
probabilidade de tutela do direito, (b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil
do processo e (c) a inexistência de perigo de irreversibilidade (art. 300, caput e
§ 3o, do NCPC).
Na espécie, está configurada a probabilidade do direito,
pois os documentos que instruem a petição inicial provam, em cognição
sumária, o cumprimento de todos os requisitos para o Agravante fazer jus aos
benefícios do “FIES SOCIAL”, em especial a conclusão da graduação na
FAPPES (fl. 21) e participações em atividades sociais (fls. 86/87).
O perigo de dano, por outro lado, decorre da
possibilidade da Agravada ser obrigada ao pagamento das parcelas do
financiamento mesmo ante a inadimplência da FAPPES, inclusive com a
inclusão do seu nome em cadastros negativos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inexiste, ademais, risco de irreversibilidade, pois a
Agravada pode ser posteriormente compelida ao pagamento das parcelas
inadimplidas caso os pedidos sejam julgados improcedentes.
A r. decisão agravada, contudo, antecipou os efeitos da
tutela para determinar que “as corrés cumpram estritamente com a
sua obrigação contratual, procedendo ao pagamento de todas
as parcelas vencidas e vincendas do contrato de
financiamento - FIES”.
Destaca-se que o preceito foi dirigido não apenas à
FAPPES, mas também ao Agravante, que inclusive foi posteriormente intimado
pelo juízo a quo para cumprir aquela decisão e excluir a negativação do nome
da Agravada (fls. 170/173, 187 e 195/198 dos autos de origem).
Entretanto, como bem pontuado pelo D. Des. Castro
Figliolia em seu voto, o Agravante não pode ser compelido ao pagamento do
FIES, pena de confusão da posição de credor e devedor na mesma pessoa,
mas apenas a se abster de cobrar as parcelas do financiamento estudantil da
Agravada.
A r. decisão agravada, portanto, deve ser reformada
neste ponto.
Por outro lado, a imposição de multa cominatória está
prevista nos arts. 536, § 1o e 537, ambos do NCPC e 84, §§ 4o e 5o, do CDC,
como medida de apoio ao cumprimento das ordens judiciais exaradas nas
ações condenatórias de obrigação de fazer e/ou não fazer:
“A multa não tem caráter compensatório, indenizatório ou sancionatório. Muito
diferentemente, sua natureza jurídica repousa no
caráter intimidatório, para conseguir, do próprio
réu, o específico comportamento (ou a abstenção)
pretendido pelo autor e determinado pelo magistrado. É, pois, medida coercitiva
(cominatória). A multa deve agir no ânimo do
obrigado e influenciá-lo a fazer ou a não fazer a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
obrigação que assumiu. (...)”1
A multa cominatória, portanto, não se confunde com as
multas punitivas, previstas nos arts. 77, 80, 81 e 774 do NCPC, posto que
estas se destinam a punir a parte que usa do processo de forma abusiva e
aquela tem natureza coercitiva indutora do cumprimento da ordem judicial.
Nesse sentido, vale citar a lição de Fredie Didier Jr. e outros:
“Daí se torna ainda mais simples concluir que, no
que tange às diversas finalidades, a primeira
(multa
do
art.
461)
visa
coagir,
pressionar
psicologicamente o destinatário da ordem para que a
cumpra, ao tempo em que a segunda (multa do art.
14, parágrafo único) pretende, tão-somente, punir o
contemnor (sujeito que desobedece ou embaraça
cumprimento de medida judicial).”2
Na espécie, adequada a imposição da multa cominatória,
como meio de compelir a instituição financeira ao pagamento das
mensalidades do FIES.
Também se mostra adequado o valor fixado a título de
multa cominatória R$ 1.000,00 (mil reais) diários , valor este razoável e
proporcional ao cumprimento de determinação judicial de baixa complexidade,
o que está em consonância com os parâmetros adotados por esta C. Câmara.
Todavia, para que não configure enriquecimento sem
causa ou sanção demasiadamente gravosa, o valor da multa cominatória deve
ser limitado a R$ 10.000,00 (dez mil reais), e não ao valor atribuído a causa,
conforme parâmetros também desta C. Câmara.
Quanto ao prazo para cumprimento, não se vislumbra
qualquer dificuldade para o cumprimento imediato da determinação judicial, tão
logo tenha sido intimada da decisão, não sendo relevante o argumento de
burocracia interna da empresa.
1 Antônio Carlos Marcato (Coord.). Código de Processo Civil interpretado. 3a ed. São Paulo: Atlas, 2008,
p. 1.474.
2 DIDIER JR., Fredie et all. Curso de direito processual civil v. 5 Execução. 2a ed. Salvador: Jus
Podivm, 2010. p. 452.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Estas questões, contudo, deverão ser ponderadas no
caso concreto, lembrando-se que o juiz poderá modificar o valor ou a
periodicidade da multa, ou mesmo excluí-la, no caso de se tornar excessiva ou
insuficiente, nos termos do art. 537, § 1o, do NCPC.
Recurso provido neste ponto.
Diante do exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso para reformar em parte a r. decisão para (a) determinar que o
Agravante apenas se abstenha de cobrar as parcelas do financiamento
estudantil da Agravada e (b) limitar a multa cominatória a R$ 10.000,00
(dez mil reais).
TASSO DUARTE DE MELO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 24586
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2138674-60.2019-8.26.0000 (AUTOS
DIGITAIS)
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL 9a VARA CÍVEL
JUIZ: RODRIGO GALVÃO MEDINA
AGTE.: BANCO DO BRASIL S/A
AGDA.: GRAZIELLI LAURINDO POLETI
INT.: SIPES SOCIEDADE INTERAMERICANA DE PESQUISA E ENSINO
SUPERIOR LTDA. (FAPPES)
DECLARAÇÃO DE VOTO
Vistos os autos.
Acompanho o voto do ilustre relator, Desembargador Tasso Duarte de
Melo, pelo provimento parcial do agravo apenas para o fim de estabelecer limite para a
multa diária. Declaro voto apenas para fazer constar algumas observações a respeito do
caso concreto.
Inicialmente, consigne-se que da leitura dos autos se depreende que a
demanda de origem foi ajuizada em face da instituição de ensino SIPES Sociedade
Interamericana de Pesquisa e Ensino Superior Ltda. (FAPPES) e do Banco do Brasil
S/A, ora agravante. Ao identificar a instituição de ensino, a autora fez constar da
seguinte forma na petição inicial: “SIPES SOCIEDADE INTERAMERICANA DE
PESQUISA E ENSINO SUPERIOR LTDA (Nome fantasia: FAPPES FACULDADE
PAULISTA DE PESQUISA E ENSINO SUPERIOR), pessoa jurídica de direito privado,
inscrita no CNPJ sob o no 05.943.754/0001-07, com sede na Rua Barão de Tefé,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
número 247, Água Branca, São Paulo/SP, CEP No 05.003-040, endereço eletrônico
legal@meirafernandes.com.br - entidade mantenedora da FAPPES - FACULDADE
PAULISTA DE PESQUISA E ENSINO SUPERIOR” (fls. 1 dos autos de origem).
A serventia judicial procedeu ao cadastro da referida instituição no
sistema informatizado inserindo em seu nome o complemento “e outros”. Talvez por
isso, o i. magistrado de 1o grau entendeu que há duas instituições de ensino no polo
passivo da ação como, aliás, é comum ocorrer nesses tipos de ações em que, muitas
vezes, há grupos de instituições de ensino , mas na verdade há apenas uma.
No mais, a decisão agravada foi proferida nos seguintes termos, na parte
que interessa ao desate da questão:
“Em caráter emergencial e efetivando-se um juízo valorativo meramente
perfunctório dos elementos de convicção que vêm de acompanhar a investida
da parte autora, ainda nesta fase processual postulatória do feito,
DETERMINO que as corrés cumpram estritamente com a sua obrigação
contratual, procedendo ao pagamento de todas as parcelas vencidas e
vincendas do contrato de financiamento FIES (fls. 20 e 23/35). E tal, sob
pena de, em não o fazendo, incidir numa multa pecuniária diária em benefício
da parte autora pelo descumprimento da determinação acima consignada, da
ordem de R$1.000,00” (grifos nossos) (fls. 96).
Pelo contexto acima narrado, de rigor concluir que, ao determinar “que
as corrés cumpram estritamente com a sua obrigação contratual, procedendo ao
pagamento de todas as parcelas” do FIES, a ordem foi dirigida unicamente à instituição
de ensino e não ao banco agravante.
Diga-se, por oportuno, que carrear ao próprio agente financeiro e
mandatário do credor a obrigação de pagar as parcelas do financiamento estudantil
firmado com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), com a
devida vênia, seria despropositado. Além de descabida tal responsabilização,
respeitados entendimentos em contrário, de resto a pretensão deduzida pela agravada na
demanda não é esta. Ela busca responsabilizar exclusivamente a instituição de ensino
pelo pagamento das parcelas do FIES não o banco agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Verificado, pois, que a ordem contida na decisão agravada foi dirigida à
instituição de ensino, é até discutível o interesse recursal do banco agravante. No
entanto, considerando que ele também figura no polo passivo da demanda e que, ainda
que indiretamente, a decisão repercute em sua esfera de interesses ao ordenar que
terceiro pague débito em que ele figura como mandatário do credor, possível o
conhecimento do agravo relativamente ao ponto em referência.
Não se pode deixar de consignar ainda que o agravo de instrumento beira
a inépcia, visto que o agravante deduziu razões absolutamente genéricas, sem se atentar
às peculiaridades do caso concreto. Todavia, na mesma linha do que constou do
parágrafo anterior, por questão de ordem prática e em razão do princípio da primazia do
julgamento de mérito, conveniente que se conheça do recurso.
Assim, a presente declaração objetiva apenas fazer constar que não houve
ordem ao banco agravante de pagamento das parcelas do FIES, mas sim à instituição de
ensino (uma só) e que, se houvesse, tal ordem seria descabida, conforme acima
explicitado.
Em suma, pelos motivos alinhavados e com as observações feitas acima,
também voto pelo provimento parcial do agravo.
CASTRO FIGLIOLIA
2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
TASSO DUARTE DE MELO
103FCE8B
10
12
Declarações de
Votos
ANTONIO MARIO DE CASTRO FIGLIOLIA
96E7C3D
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2138674-60.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.